Tribunal: STF
Processo: MS 27339
Classe: MS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA
 Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do
   Ministério Público. Atuação de Procuradores de Justiça nos
   Tribunais de Contas. Ofensa à Constituição.
1. Está assente na
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que o Ministério
   Público junto ao Tribunal de Contas possui fisionomia
   institucional própria, que não se confunde com a do Ministério
   Público comum, sejam os dos Estados, seja o da União, o que
   impede a atuação, ainda que transitória, de Procuradores de
   Justiça nos Tribunais de Contas (cf. ADI nº 2.884, Relator o
   Ministro Celso de Mello, DJ de 20/5/05; ADI nº 3.192, Relator o
   Ministro Eros Grau, DJ de 18/8/06).
2. Escorreita a decisão do
   CNMP que determinou o imediato retorno de dois Procuradores de
   Justiça que oficiavam perante o Tribunal de Contas do Estado do
   Rio Grande do Sul às suas funções próprias no Ministério Público
   estadual, não sendo oponíveis os princípios da segurança jurídica
   e da eficiência, a legislação estadual ou as ditas prerrogativas
   do Procurador-Geral de Justiça ao modelo institucional definido
   na própria Constituição
3. Não se pode desqualificar decisão do
   Conselho Nacional do Ministério Público que, no exercício de suas
   atribuições constitucionais, identifica situação irregular de
   atuação de Procuradores de Justiça estaduais junto ao Tribunal de
   Contas, o que está vedado em julgados desta Corte Suprema. O
   argumento de que nasceu o exame de representação anônima,
   considerando a realidade dos autos, não malfere a decisão do
   colegiado que determinou o retorno dos Procuradores de Justiça às
   funções próprias do Ministério Público estadual.
4. Denegação
   da segurança.